Tribunal: TCU
Processo: 034.009/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que examina ato inicial de aposentadoria no cargo de artífice de carpintaria e marcenaria da Marinha do Brasil; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria de Cláudio Oliveira; 9.2. comunicar esta decisão à Diretoria do Pessoal Civil da Marinha.